Tribunal: TJES
Processo: 5008980-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008980-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA PRETTI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES AUTORAIS CORROBORADAS POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados em razão de interrupção imotivada de serviço de internet. Em contrarrazões, pugna a parte ré pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, cabe rejeitar as preliminares suscitadas. A eventual ausência de provas não figura dentre as hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, que ensejam a inépcia da petição inicial. Encontram-se presentes os requisitos do art. 319. Quanto à preliminar de incompetência do juízo, entendo que o fato controvertido é a interrupção imotivada da prestação de serviços de internet. O deslinde de tal questão independe da produção de prova pericial, bastando comprovar o efetivo fornecimento (e uso) dos serviços contratados. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela recorrida.

(3). No mérito, entendo que assiste razão à autora/recorrente. Diversamente do que consta na sentença recorrida, a autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando os números de protocolo de reclamação e valendo-se de prova testemunhal que corroborou com suas alegações, acrescentando que os problemas foram vivenciados por todos os usuários da região.

(4). A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Outrossim, aplica-se ao presente caso a inversão do ônus probatório, por expressa previsão do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. A rigor, a ré sequer apresentou as gravações referentes às reclamações administrativas cujos números de protocolo foram informados na petição de ingresso, limitando-se a apresentar “Resumo de Visita Técnica” pouco informativo, sem informações sobre o funcionamento dos serviços na data da visita e quais as soluções adotadas para o problema. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

(5). O propalado inadimplemento de faturas não é argumento apto a justificar a suspensão dos serviços de internet. A requerida sequer informa ou apresenta qual fatura estava em atraso à época dos fatos. O documento de id. 8439788 demonstra que os atrasos no pagamento eram de poucos dias, o que não pode justificar o bloqueio de serviços, de acordo com o art. 90 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Anexo I à Resolução nº 632/2014): “
Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço
”.

(6). A interrupção imotivada dos serviços de internet configura ato ilícito, pois configura falha na prestação de serviços. Os danos morais são presumíveis (
in re ipsa
), em casos tais:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
”.

(7). No que se refere à quantificação, entendo que o montante deve ser arbitrado de maneira proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial e atendendo à sua dupla função de reparação e prevenção, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao presente caso.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a reforma da sentença (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)